Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-78.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON TEMOTHEO CARLOS - CPF: 033.861.841-46 (APELANTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONTRADITÓRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARECER TÉCNICO QUE DEFINE A INCAPACIDADE E SUA GRADUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

III - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

IV - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON TEMOTHEO CARLOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1012460-78.2021, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O apelante alega que o laudo pericial é contraditório, uma vez que ao mesmo tempo que expõe a incapacidade do periciando, afirmando que a mesma é irreversível, ao final atesta que a sequela é de tão somente 10% (dez por cento).

Acrescenta que o artigo 3o, alínea “a”, da Lei 6.194/74, estabelece que no caso de invalidez permanente, o pagamento da indenização será realizado em seu teto máximo (R$ 13.500,00).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que o valor da cobertura securitária seja majorado.

As contrarrazões vieram aos autos no id. de n. 168202152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente, ajuizou a presente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2020.

Submetido à perícia médica judicial, o
expert
atestou que o periciando está acometido de
invalidez parcial e permanente do tornozelo esquerdo, avaliada em 10% (dez por cento). (id. 168199136)

Segundo a tabela anexa à Lei de n. 6.194/74, para o caso em questão, está previsto o percentual de perda de 25%.

O juiz singular, ao realizar o cálculo para fins de indenização, aplicou o percentual previsto na tabela (25%) sobre o valor máximo indenizável (R$ 13.500,00) e, posteriormente, aplicou sobre este valor o percentual da lesão apurado na avaliação médica (10%), resultando o valor de R$ 337,50.

Como se nota, razão não assiste ao apelante, uma vez que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Ademais, apesar da manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique sua complementação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023